Tribunal: STF
Processo: ADI 2104
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
   CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DE TRIBUNAIS
   (ARTIGO 102, I, A, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). RESOLUÇÃO
   ADMINISTRATIVA N. 51/99 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª
   REGIÃO. ATO QUE DETERMINA QUE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUÍDA
   PELO DECRETO-LEI N. 2.371/87 SEJA CALCULADA COM A INCIDÊNCIA DO
   VENCIMENTO BÁSICO E DA PARCELA DE EQUIVALÊNCIA. AUMENTO DE
   REMUNERAÇÃO SEM RESERVA LEGAL E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
   INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 96, INCISO
   II, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É cabível o
   controle concentrado de resoluções de tribunais que deferem
   reajuste de vencimentos. Precedentes.
2.      Inconstitucionalidade
   do ato normativo que configura aumento de remuneração dos
   magistrados de forma diversa da prevista no artigo 96, inciso II,
   alínea "b", da Constituição do Brasil. Jurisprudência do
   Supremo.
3.      Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade da Resolução Administrativa n. 51/99 do
   Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.